Tribunal: CARF
Processo: 10911.000165/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10911.000165/2012-12
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.314 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
SIND TRAB IND DA CONST E DO MOBILIARIO DE C GRANDE MS

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário em face da decisão (fls. 324 a 334)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio da NFLD DEBCAD 35.400.845-3 referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
relativas à parte dos segurados empregados destinada ao Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS e à parte da empresa destinada ao mesmo fundo, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e a outras entidades – Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC,
SEBRAE).
O lançamento tem como fato gerador as remunerações pagas aos segurados
empregados extraídas das contas contábeis sob título "serviços de terceiros", "serviços de
terceiros s/ INSS", "ligeiros reparos nos prédios", "diárias-func. e autônomos", "salários e
ordenados", "férias+1/3", relacionadas na "Planilha de salários de segurados empregados por
competência" às f. 62-71, no período de 04/94 a 06/95, 08/95 a 12/95, 02/96 a 12/98, num
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10911.000165/2012-12
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000165/2012-12

montante de R$ 553.490,20, consolidado em 10/06/2003 e ciência do contribuinte em
18/06/2023.
Relatório Fiscal às fls. 60 a 64.
A decisão recorrida exonerou o crédito tributário referente ao período alcançado
pela decadência quanto às contribuições devidas a Terceiros (04/1994 a 06/1995), nos termos da
ementa abaixo:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. VIOLAÇÃO DO ESTADO
DE DIREITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - COISA
JULGADA. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA SINDICAL - EXORBITÂNCIA DO
MONTANTE LANÇADO. DECADÊNCIA - TERCEIROS. IMUNIDADE. VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
1. Para fins previdenciários, sindicato equipara-se à empresa. Inteligência do art. 15
parágrafo único da lei 8.212/91. 2. O lançamento contempla todas as informações
previstas no art..37 da lei 8.212/91, com correta identificação e demonstração do sujeito
passivo, da matéria tributada e do montante devido e obedece aos princípios legais do
contencioso, consoante ao Estado de Direito. 3. O lançamento não contraria a decisão
judicial que exclui a possibilidade de vínculo empregatício entre o Sindicato e Moisés
Cipriano da Silva (processo TRT-RO-1351/95) porque a referida decisão não vincula
este Instituto, posto que restrita aos limites da lide e das questões decididas (CPC, art.
468), além do lançamento não contemplar o referido trabalhador. 4. O valor lançado foi
calculado de acordo com as leis que regem o assunto, não competindo à Administração
analisar s e a lei é justa ou não. 5. O prazo decadencial das contribuições previdenciárias
é de dez anos, conforme previsto no art. 45 da lei 8.212/91, todavia, aos créditos
referentes a terceiros, relativos ao período anterior a 07/95, aplica-se a decadência
quinquenal prevista no art. 173, I do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual o
lançamento é retificado no período de 04/94 a 06/95. Inteligência do Parecer CJ/MPAS
n° 2.521/01. 6. A imunidade dos sindicatos cinge-se aos impostos sobre patrimônio,
rendas ou serviços, não atingindo as contribuições sociais. Inteligência da CF, art. 150
VI "c". 7. A caracterização do vínculo empregatício está respaldada no artigo 33 § 3o .
da lei 8.212/91 e decorreu da impossibilidade do fisco conhecer a natureza dos
pagamentos por serviços prestados, registrados contabilmente, em virtude do sindicato
ter deixado de apresentar os respectivos comprovantes.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
O contribuinte foi intimado em 08/04/2004 (fl. 339) e apresentou recurso
voluntário (fls. 342) reiterando os termos e aduzindo o entendimento do TST de que o
trabalhador que integra o projeto de construção de moradia, não é considerado empregado do
sindicato.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
Pelas razões que serão abaixo expostas, a análise da admissibilidade do recurso de
ofício restará prejudicada neste momento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Da admissibilidade
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000165/2012-12

O recurso voluntário é tempestivo, nos termos da Resolução de fls. 344. Assim,
dele conheço e passo à análise da matéria.
Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000165/2012-12

Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período 04/94 a 06/95, 08/95 a 12/95, 02/96 a 12/98, num montante de R$ 553.490,20,
consolidado em 10/06/2003 e ciência do contribuinte em 18/06/2003.
A decisão recorrida exonerou o crédito tributário referente ao período alcançado
pela decadência quanto às contribuições devidas a Terceiros (04/1994 a 06/1995),
Por qualquer das regras para contagem do prazo decadencial aplicáveis ao caso, as
competências 04/94 a 11/97 estão extintas em razão do decurso do prazo decadencial.
Contudo, para as competências 12/1997 a 12/1998, importa saber se houve algum
recolhimento antecipado de contribuição para fins de determinação da regra aplicável e análise
da decadência.
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se há
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo que
resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das
antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste auto de infração.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 433
DF CARF MF
Original